Tribunal: TJES
Processo: 5013559-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013559-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ITALVINO SOFIATTI BORTOLON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. ABERTURA DE CONTA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
Não merece acolhida a tese do banco recorrente, pois, conforme consignado na r. sentença, considerando a Teoria da Asserção, a análise da legitimidade passiva, deve ser realizada à luz das afirmações da parte autora na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. Assim, na medida em que a parte requerente tentou obter maiores informações acerca das movimentações bancárias junto ao réu, sem sucesso, tendo apenas obtido os comprovantes junto ao seu banco (Banco do Brasil), em que consta expressamente o nome do Banco Votorantim S.A., na condição de banco favorecido com a movimentação, conforme documento de Id nº 7531289, é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada

2) DO MÉRITO:

2.1)
A controvérsia do recurso cinge-se sobre a existência ou não, do contrato de abertura de conta bancária junto ao Banco réu, que teria ocasionado movimentações bancárias em nome do requerente.

2.2)
Inicialmente, perfeitamente aplicável ao caso sob exame a aplicação das disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). A matéria encontra-se pacificada pelas posições assumidas pelo Supremo Tribunal Federal (no julgamento da ADI 2.591) e pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), na medida em que contratação de serviços não reconhecidos configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco requerido, conforme disciplinado no art. 14 do CDC.

2.3)

In casu
, o requerente comprovou a transferência de valores da conta de sua titularidade no Banco do Brasil para a conta mantida no banco réu, conta esta não reconhecida pelo mesmo. De outro lado, o Banco recorrido não apresentou qualquer prova nos autos capaz de demonstrar a regularidade da abertura da conta objeto das movimentações bancárias objeto do litígio.

2.4)
Nos termos do art. 373, II do CPC, cabe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Assim, ante a ausência de prova que o autor efetivamente contratou a abertura da conta que gerou as movimentações bancárias, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico em discussão e, por conseguinte, determinou o pagamento do dano material na importância dos valores transferidos indevidamente.

2.5)
Por derradeiro, em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequação, mormente
levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

3)
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença de Id nº7531314, integrada pela decisão de Id nº 7531332, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de abertura de conta bancária e contrato de crédito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ITALVINO SOFIATTI BORTOLON, julgou
procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico de abertura da conta n. 24616095, ag. 655, de titularidade do autor, mantida no banco réu, devendo ser cancelada e, de conseguinte condenou o réu no pagamento de indenização por danos materiais de R$ 34.000,00, acrescida da Taxa Selic a partir da data de cada transferência (id. 9333570); bem como de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, acrescida da Taxa Selic a partir da data do arbitramento.

Por conseguinte, condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões de Id nº 7531335 em apertada síntese, aduz o recorrente, preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob o argumentos de que presta apenas um serviço de infraestrutura, assumindo exclusivamente a função de custódia e movimentação das operações que lhe são sinalizadas pela instituição detentora do usuário final, ou seja, a instituição de pagamento é a única responsável pelo procedimento de abertura das contas de pagamento, pela gestão dos recursos de titularidade de seus usuários, bem como por todo e qualquer relacionamento comercial perante esses consumidores.

No mérito, sustenta a legalidade da conta abertura em nome do apelado, pois realizada mediante o cumprimento de todas as medidas necessárias, quais sejam: documento autêntico com foto, selfie, assinatura compatível, entre outros.

Quanto aos danos materiais, assevera que não pode ser condenada a restituir valores já restituídos quando do recebimento da carta de repatriação.

Em relação aos danos morais, defende que jamais houve qualquer impacto que pudesse ensejar abalo emocional suficiente a provocar indenização por danos morais, bem como, ausente a demonstração de má-fé por parte da Ré Neon no caso em tela.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões de Id nº 7531339, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

I
I) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o Banco recorrente a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que presta apenas um serviço de infraestrutura, assumindo exclusivamente a função de custódia e movimentação das operações que lhe são sinalizadas pela instituição detentora do usuário final, sendo a instituição de pagamento a única responsável pelo procedimento de abertura das contas de pagamento.

Todavia, não merece acolhida a tese do banco recorrente, pois, conforme consignado na r. sentença, considerando a Teoria da Asserção, a análise da legitimidade passiva, deve ser realizada à luz das afirmações da parte autora na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

Assim, na medida em que a parte requerente tentou obter maiores informações acerca das movimentações bancárias junto ao réu, sem sucesso, tendo apenas obtido os comprovantes junto ao seu banco (Banco do Brasil), em que consta expressamente o nome do Banco Votorantim S.A., na condição de banco favorecido com a movimentação, conforme documento de Id nº 7531289, é parte legítima para figurar no polo passivo.

Além de tais considerações, vale ressaltar que, ainda que fosse acolhida a tese do recorrente, no sentido de que realiza serviço de infraestrutura às instituições de pagamento, existe
responsabilidade solidária entre fornecedores da cadeia de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pelo Banco recorrente.

II) DO MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença de Id nº7531314, integrada pela decisão de Id nº 7531332, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de abertura de conta bancária e contrato de crédito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ITALVINO SOFIATTI BORTOLON,
julgou procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico de abertura da conta n. 24616095, ag. 655, de titularidade do autor, mantida no banco réu, devendo ser cancelada e, de conseguinte condenou o réu no pagamento de indenização por danos materiais de R$ 34.000,00, acrescida da Taxa Selic a partir da data de cada transferência (id. 9333570); bem como de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, acrescida da Taxa Selic a partir da data do arbitramento.

Por conseguinte, condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões de Id nº 7531335 em apertada síntese, aduz o recorrente, preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob o argumento de presta apenas um serviço de infraestrutura, assumindo exclusivamente a função de custódia e movimentação das operações que lhe são sinalizadas pela instituição detentora do usuário final, ou seja, a instituição de pagamento é a única responsável pelo procedimento de abertura das contas de pagamento, pela gestão dos recursos de titularidade de seus usuários, bem como por todo e qualquer relacionamento comercial perante esses consumidores.

No mérito, sustenta a legalidade da conta abertura em nome do apelado, pois realizada mediante o cumprimento de todas as medidas necessárias, quais sejam: documento autêntico com foto, selfie, assinatura compatível, entre outros.

Quanto aos danos materiais, assevera que não pode ser condenada a restituir valores já restituídos quando do recebimento da carta de repatriação. Em relação aos danos morais, defende que jamais houve qualquer impacto que pudesse ensejar abalo emocional suficiente a provocar indenização por danos morais, bem como, ausente a demonstração de má-fé por parte da Ré Neon no caso em tela.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia do recurso cinge-se sobre a existência ou não, do contrato de abertura de conta bancária junto ao Banco réu, que teria ocasionado movimentações bancárias em nome do requerente.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de abertura de conta bancária e contrato de crédito c/c indenização por danos morais alegando, em resumo,
que jamais abriu conta ou fez qualquer tipo de transação junto ao banco requerido.

Alega o autor que na data de 28/12/2000, foi creditado em sua conta poupança no Banco do Brasil a importância de R$14.000,00, oriundos do Banco Bradesco, referente a um empréstimo consignado. No dia seguinte (29.12.2020), o Banco do Brasil S.A, transferiu, a importância de R$ 14.000,00 para a conta corrente n. 2.461.609-5, agência n. 655, Banco requerido, conta esta desconhecida do requerente.

Segundo o autor, no dia 29/12/2000, foi creditada em sua conta poupança Banco do Brasil S.A, a importância de R$ 20.175,00, valores estes oriundos de uma transferência, proveniente do recebimento de valores retroativos em ação movida em face do INSS, processo n. 5003755-05.2019.4.02.5006 (Requisição n. 20500011022 processada no TRF-2 sob o n. 50805630520204029666/TRF-2) , que tramitou no Juízo Federal da 1ª Vara de Serra/ES.

No dia 25.02.2021, conforme consta na exordial, o Banco do Brasil S.A, novamente, transferiu, via TED n. 122901, a importância de R$ 20.000,00 a mesma conta corrente n. 2.461.609-5, agência n. 655, Banco Votorantim, ora requerido. Assim, o Banco do Brasil S.A, transferiu para uma conta corrente junto ao requerido (conta corrente n. 2.461.609-5, agência n. 655, Banco Votorantim), em duas oportunidades, a soma de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Após a apresentação da peça de defesa e da réplica, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas, entretanto, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico de abertura da conta n. 24616095, ag. 655, de titularidade do autor, mantida no banco réu, devendo ser cancelada, condenando o réu no pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 34.000,00 e danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Pois bem. Inicialmente, entendo perfeitamente aplicável ao caso sob exame a aplicação das disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

A razão dessa assertiva reside no fato de que a matéria encontra-se pacificada pelas posições assumidas pelo Supremo Tribunal Federal (no julgamento da ADI 2.591) e pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), na medida em que contratação de serviços não reconhecidos configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco requerido, conforme disciplinado no art. 14 do CDC.

In casu
, o requerente comprovou a transferência de valores da conta de sua titularidade no Banco do Brasil para a conta de n. 24616095, ag. 655, mantida no banco réu (id. 9333570), conta esta não reconhecida pelo autor.

De outro lado, o Banco recorrido não apresentou qualquer prova nos autos capaz de demonstrar a regularidade da abertura da conta objeto das movimentações bancárias objeto do litígio.

Nos termos do art. 373, II do CPC, cabe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, ante a ausência de prova que o autor efetivamente contratou a abertura da conta que gerou as movimentações bancárias, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico em discussão e, por conseguinte, determinou o pagamento do dano material na importância dos valores transferidos indevidamente.

Destaco, ainda, que também não consta nos autos nenhum documento referente a suposta restituição dos valores transferidos da conta de titularidade do autor.

Por derradeiro, em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequação, mormente
levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

A respeito do tema em debate, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA.

1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada;

2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
(CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466);

4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00;

6. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Denilson Gomes Lima. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 07/Jun/2024. Número: 5007353-42.2021.8.08.0011. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar